Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-38.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do requerente -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Comprovação de que o autor recebeu efetivamente o valor do crédito contratado - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - RECURSO NÃO PROVIDO.